Tribunal: STJ
Processo: 0803543-57.2013.8.12.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233387 - MS(2025/0339645-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: VALENTIN REMBI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
RECORRIDO
: NERI SUCOLOTTI
RECORRIDO
: MARIVONE TEREZINHA GOLDONI SUCOLOTTI
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MELKE - MS012901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. RECONVENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
POSSE
PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI E LAPSO AQUISITIVO
NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a improcedência do
pedido de usucapião extraordinária e a procedência da reconvenção
de reintegração de posse.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento, nos embargos de declaração,
da aplicação dos arts. 557, 560 e 561 do CPC à reconvenção
possessória; (ii) a reconvenção é inválida por ausência de prova de
posse anterior e esbulho; (iii) é cabível, subsidiariamente, o
reconhecimento da usucapião extraordinária com base no art. 1.238
do CC.
3. O vício do
do CPC não se configura quando o acórdão
art. 1.022
integrativo enfrenta a omissão apontada, explicita as razões de decidir
e indica a identidade de razões e provas entre usucapião e
reintegração, oferecendo fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia.
4. A revisão das conclusões sobre precariedade da posse, ausência de
i, termo inicial do lapso aquisitivo e ocorrência de
animus domin
esbulho demanda reexame de prova testemunhal e documental, o que
Documento eletrônico VDA54067218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3920ea50-b686-401c-8eb7-f9cffa01afd8

atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
5. A pretensão de usucapião extraordinária esbarra em premissas
fáticas, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3920ea50-b686-401c-8eb7-f9cffa01afd8

RECURSO ESPECIAL No 2233387 - MS (2025/0339645-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: VALENTIN REMBI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
RECORRIDO
: NERI SUCOLOTTI
RECORRIDO
: MARIVONE TEREZINHA GOLDONI SUCOLOTTI
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MELKE - MS012901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. RECONVENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
POSSE
PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI E LAPSO AQUISITIVO
NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a improcedência do
pedido de usucapião extraordinária e a procedência da reconvenção de
reintegração de posse.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento, nos embargos de declaração,
da aplicação dos arts. 557, 560 e 561 do CPC à reconvenção
possessória; (ii) a reconvenção é inválida por ausência de prova de
posse anterior e esbulho; (iii) é cabível, subsidiariamente, o
reconhecimento da usucapião extraordinária com base no
do
art. 1.238
CC.
3. O vício do
do CPC não se configura quando o acórdão
art. 1.022
integrativo enfrenta a omissão apontada, explicita as razões de decidir e
indica a identidade de razões e provas entre usucapião e reintegração,
oferecendo fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
4. A revisão das conclusões sobre precariedade da posse, ausência de
i, termo inicial do lapso aquisitivo e ocorrência de esbulho
animus domin
Documento eletrônico VDA53800860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: b1f85061-0b75-4456-8be7-27b5a5af29e9

demanda reexame de prova testemunhal e documental, o que atrai o
óbice da Súmula 7/STJ.
5. A pretensão de usucapião extraordinária esbarra em premissas
fáticas, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VALENTIM REMBI (VALENTIM),
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim
ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL
–
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA
SOBRE O IMÓVEL PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA AQUISIÇÃO –
ÔNUS DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DA
AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO
DESPROVIDO. Ausente a prova da posse mansa e pacífica, com
animus domini, pelo período aquisitivo da usucapião extraordinária, ônus
que competia ao autor, nos termos do
CPC, há de se
art. 373, inciso I,
julgar improcedente a pretensão do autor. ACORDAM: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Campo
Grande, 25 de abril de 2025. Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva (e-
STJ, fls. 322/326).
Os embargos de declaração de VALENTIM foram parcialmente providos, sem
efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à análise da reconvenção(e-STJ, fls. 351
/354).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do inciso
III do
da Constituição Federal, VALENTIM apontou (1) negativa de prestação
art. 105
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, do CPC, sustentando que, a despeito dos
embargos de declaração, o colegiado permaneceu omisso quanto à aplicação e/ou
inaplicabilidade dos arts. 557, 560 e 561 do CPC à reconvenção de reintegração de
posse; (2) violação dos arts. 557, 560 e 561 do CPC, afirmando que a reconvenção
carece de comprovação da posse anterior e do esbulho, não bastando o título de domínio
para a tutela possessória; e (3) tese subsidiária de reconhecimento da usucapião
extraordinária, por cumprimento do prazo e presença de animus domini, com fundamento
no
do Código Civil, inclusive com discussão sobre posse direta e indireta em
art. 1.238
razão de comodato (e-STJ, fls. 358/371).
Houve apresentação de contrarrazões por NERY SUCOLOTTI e MARIVONE
TEREZINHA GOLDONI SUCOLOTTI (SUCOLOTTI) (e-STJ, fls. 375/380).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 382/385).
Documento eletrônico VDA53800860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: b1f85061-0b75-4456-8be7-27b5a5af29e9

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Contextualização fática
No caso, trata-se de ação de usucapião proposta por VALENTIM em face de
SUCOLOTTI, relativa ao lote urbano no 3, quadra 12, Vila Áurea, Ponta Porã/MS, na qual
a sentença julgou improcedente o pedido de usucapião e procedente a reconvenção de
reintegração de posse.
O Tribunal estadual manteve a improcedência do usucapião por ausência de
posse mansa, pacífica e com animus domini, ressaltando a precariedade da posse
inaugurada por cessão de uso no período 2007-2009 e a inexistência de prova segura do
termo inicial em 2003/2005, além de apontar interrupção do prazo em 2016 com a
reconvenção; também registrou comodato ao sogro, afastando a moradia habitual que
reduziria o prazo aquisitivo (e-STJ, fls. 322/326).
Nos embargos de declaração, o colegiado reconheceu omissão quanto ao
tópico da reconvenção, mas, sem efeitos modificativos, reafirmou a melhor posse dos
réus e a precariedade da posse do autor, considerando dispensável análise
pormenorizada porque já minuciosamente apreciada na apelação (e-STJ, fls. 351/354).
Objetivo recursal
O objetivo recursal é o reconhecimento da ofensa ao
II, do CPC,
art. 1.022,
para anular o acórdão dos embargos e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
estadual a fim de suprir a omissão sobre a aplicação dos arts. 557, 560 e 561 do CPC à
reconvenção possessória; subsidiariamente, pretende a reforma do acórdão para julgar
improcedente a reconvenção por ausência dos requisitos legais e, por consequência,
reconhecer a usucapião extraordinária à luz do
do Código Civil (e-STJ, fls. 371).
art. 1.238
1. Da alegada violação aos arts. 1.022, II, do CPC
VALENTIM pretendeu anular o acórdão integrativo por suposta negativa de
prestação jurisdicional, afirmando que, mesmo após os embargos de declaração, o
colegiado permaneceu omisso quanto à aplicação e/ou inaplicabilidade dos arts. 557,
560 e 561 do CPC à reconvenção de reintegração de posse.
Em síntese, sustentou que o Tribunal não teria enfrentado a necessidade de
prova da posse pretérita e do esbulho, além de confundir a discussão possessória com o
domínio.
Contudo, sem razão.
Documento eletrônico VDA53800860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: b1f85061-0b75-4456-8be7-27b5a5af29e9

O acórdão integrativo enfrentou explicitamente o ponto omitido e o sanou, sem
efeitos modificativos, esclarecendo que a reconvenção foi mantida porque o reconvinte
demonstrou a melhor posse e porque as razões e provas são comuns às duas
pretensões (usucapião e reintegração), dispensando exame apartado e pormenorizado
naquele momento, por já terem sido minuciosamente analisadas na apelação (e-STJ, fls.
352/353).
O voto consignou:
Por outro lado, realmente o acórdão não apreciou a pretensão de
reforma da sentença quanto ao pedido reconvencional julgado
procedente. Todavia sem razão o embargante no que se refere ao
mérito. Isto porque, conforme registrado pelo juízo singular, o embargado
/apelado em sua reconvenção demonstrou a melhor posse (porquanto
proprietário do imóvel usucapiendo), ao passo que as provas contidas
nos autos revelam a ausência de título ou fato jurídico do possuidor do
bem. Assim, demonstrada a perda da posse de forma injusta. Embora
enfrentados em tópicos distintos, as razões e provas para ambas as
pretensões (usucapião e reintegração de posse) são as mesmas, de
forma que dispensável a análise pormenorizada neste momento (já que
minuciosamente analisadas na oportunidade do julgamento da
apelação). Frise-se, por oportuno, que em razão da precariedade da
posse do apelante, expressamente reconhecida no acórdão, não há se
falar que o alegado comodato configuraria posse justa a obstar a
reintegração (e-STJ, fls. 353/353).
A decisão, portanto, cumpriu o dever de sanar a omissão identificada e
explicou o porquê da manutenção do julgado, à luz dos elementos probatórios já
avaliados na apelação. Ao explicitar a precariedade da posse do VALENTIM e a
demonstração da melhor posse pelos SUCOLOTTI, o acórdão integrou o ponto
controvertido e ofereceu razão de decidir suficiente, afastando a subsistência de vício do
do CPC (e-STJ, fls. 352/353).
art. 1.022
No âmbito da apelação, o colegiado já havia fixado, com base em prova
testemunhal e documental, a ausência de animus domini, a imprecisão quanto ao início
da posse, a existência de termo de cessão de uso (2007–2009) revelando precariedade,
e a interrupção do lapso aquisitivo pela reconvenção de 2016, reforçando a conclusão
sobre a fragilidade da narrativa possessória do autor (e-STJ, fls. 325/326). Esse
encadeamento afasta qualquer deficiência de fundamentação nos moldes do
do
art. 489
CPC, pois houve enfrentamento do núcleo da controvérsia e exposição clara dos motivos
decisórios.
Não se exige, nesse contexto, que o colegiado transcreva ou discuta
isoladamente cada dispositivo (arts. 557, 560 e 561 do CPC) quando a resposta judicial,
pelas premissas fático-probatórias assentadas, é suficiente para resolver integralmente o
tema possessório – em especial: (i) a inexistência de posse própria ad usucapionem pelo
Documento eletrônico VDA53800860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: b1f85061-0b75-4456-8be7-27b5a5af29e9

VALENTIM; (ii) a melhor posse dos SUCOLOTTI; e (iii) a irrelevância, na espécie, de
aprofundar tópicos já exaustivamente apreciados no julgamento da apelação (e-STJ, fls.
353/353).
A negativa de prestação jurisdicional não se confunde com o inconformismo
do VALENTIM com a conclusão desfavorável. O acórdão integrou, contextualizou e
justificou a manutenção da reintegração, afastando vícios de omissão, contradição ou
obscuridade.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca VALENTIM REMBI é
art. 1.022,
apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover o
rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no referido
dispositivo da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo VALENTIM, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
Documento eletrônico VDA53800860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: b1f85061-0b75-4456-8be7-27b5a5af29e9

BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.
A par disso, a alegação de negativa de prestação jurisdicional do VALENTIM
busca, em verdade, reabrir o mérito possessório e usucapiendo já analisado nos
julgados, reclamando novo exame de provas. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ
e não é possível conhecer da questão federal invocada, no ponto.
2 e 3. Da alegada violação dos arts. 557, 560 e 561 do CPC e usucapião
do art. 1.238 do Código Civil
O acórdão enfrentou a matéria possessória de fundo e fixou, com base nas
provas, que: (i) a posse do VALENTIM era precária; (ii) o único documento consistente
indica início da posse em 2007; (iii) houve reconvenção em 2016 que interrompeu o
prazo aquisitivo; e (iv) o comodato ao sogro afastou a habitualidade da moradia,
impedindo a redução de prazo (e-STJ, fls. 325/326).
No julgamento dos embargos, reforçou-se que razões e provas de usucapião e
reintegração eram as mesmas e já haviam sido minuciosamente apreciadas na apelação,
razão por que dispensou-se a repetição analítica (e-STJ, fl. 353).
Para infirmar tais premissas seria indispensável reavaliar depoimentos,
documentos e circunstâncias fáticas (posse pretérita dos reconvintes, ocorrência e data
de esbulho, qualidade da posse exercida pelo VALENTIM). O debate, portanto, é fático-
probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.
A propósito, o próprio acórdão de apelação fundou-se na prova testemunhal e
documental, concluindo pela ausência de
e pela imprecisão do início da
animus domini
Documento eletrônico VDA53800860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: b1f85061-0b75-4456-8be7-27b5a5af29e9

posse, além de destacar a cessão de uso com prazo certo (e-STJ, fls. 323/326). Assim
sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório, com incidência da
não é possível conhecer da questão federal invocada, no ponto.
Súmula 7/STJ,
De todo modo, sendo a controvérsia restrita ao âmbito da posse, os arts. 560 e
561 do CPC exigem prova da posse anterior, da turbação ou esbulho e de sua data, além
da perda da posse na reintegração. O colegiado não se valeu apenas do título dominial,
mas do conjunto probatório para afirmar a melhor posse dos reconvintes e a
precariedade do VALENTIM, afastando a premissa de violação literal dos dispositivos.
O acórdão rejeitou a usucapião por dois fundamentos fáticos autônomos: (i)
ausência de
e precariedade da posse, demonstradas por termo de cessão
animus domini
de uso com prazo certo e pela prova testemunhal; (ii) não comprovação do lapso
temporal aquisitivo, sendo o documento mais consistente indicativo de início em 2007,
com interrupção em 2016 pela reconvenção (e-STJ, fls. 323/326). O voto ainda registrou
que o comodato ao sogro retira a habitualidade da moradia a justificar a redução do
prazo prescricional de 15 para 10 anos (e-STJ, fl. 326).
exige revisão dessas
Assim, rever as conclusões do Tribunal estadual
premissas e reinterpretação do acervo probatório para, por exemplo, (a) reconhecer
posse indireta com animus domini apesar do comodato; (b) afastar a interrupção pela
reconvenção; (c) recontar o prazo com termo inicial diverso, o que demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante
SÚMULA 7/STJ.
dispõe o art . 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão
não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que
se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono,
caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso
concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva,
mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini,
consignando expressamente que o ora VALENTIM agia como mero
detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da
existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de
transmutação do caráter da posse . 3. Esta Corte Superior entende que
não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos
requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a
perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação
que, na hipótese vertente, encontra óbice na
4. Agravo
Súmula 7/STJ.
interno a que se nega provimento .
Documento eletrônico VDA53800860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: b1f85061-0b75-4456-8be7-27b5a5af29e9

(STJ - AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
03/10/2022,
DJe 21/10/2022)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Diante do todo exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SUCOLOTTI, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, Com
art. 85,
suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça reconhecida ao
sucumbente
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53800860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: b1f85061-0b75-4456-8be7-27b5a5af29e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.233.387 / MS
Número Registro: 2025/0339645-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08035435720138120019
0803543572013812001950000
0803543572013812001950001
8035435720138120019 803543572013812001950000 803543572013812001950001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALENTIN REMBI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: NERI SUCOLOTTI
RECORRIDO
: MARIVONE TEREZINHA GOLDONI SUCOLOTTI
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MELKE - MS012901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:36
Código de Controle do Documento: 3d824be5-e9d3-435a-9627-a98096731973

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:36
Código de Controle do Documento: 3d824be5-e9d3-435a-9627-a98096731973